Tribunal: TJSP
Processo: 1002015-16.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Inocorrência de cerceamento de defesa – Nulidade da r. sentença proferida – Decisão "citra petita" – Incidência do disposto no artigo 1013, §3o, inciso II, do Novo Código de Processo Civil – Inicial instruída com referido título e com o demonstrativo relativo ao débito nela apontado, o que se afigura suficiente para evidenciar a liquidez e exigibilidade do

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Inocorrência de cerceamento de defesa – Nulidade da r. sentença proferida – Decisão "citra petita" – Incidência do disposto no artigo 1013, §3o, inciso II, do Novo Código de Processo Civil – Inicial instruída com referido título e com o demonstrativo relativo ao débito nela apontado, o que se afigura suficiente para evidenciar a liquidez e exigibilidade do título - Juros capitalizados – Admissão - Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21 - Contrato firmado durante a sua vigência - Questão pacificada no C. Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp 973.827/RS) – Comissão de permanência – Limitada aos juros remuneratórios com a exclusão de qualquer outro acréscimo, inclusive juros moratórios e multa – Afastada a exigência cumulada de outros encargos moratórios – Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761000
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002015-16.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante ERNESTO
JULIANO COSTA SOTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002015-16.2019.8.26.0597 - Sertãozinho - Voto no 43548 - Fernando
2
VOTO No: 43548
APEL. No: 1002015-16.2019.8.26.0597
COMARCA: Sertãozinho
JUIZ 1a INST.: Daniele Regina de Souza Duarte
APTE.: Ernesto Juliano Costa Soto
APDO.: Banco do Brasil S/A.
Apelação
Embargos à execução
Inocorrência de
cerceamento de defesa Nulidade da r. sentença proferida
Decisão “citra petita” Incidência do disposto no artigo
1013, §3o, inciso II, do Novo Código de Processo Civil

Inicial instruída com referido título e com o demonstrativo
relativo ao débito nela apontado, o que se afigura
suficiente para evidenciar a liquidez e exigibilidade do
título - Juros capitalizados
Admissão - Medidas
Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21 - Contrato
firmado durante a sua vigência - Questão pacificada no C.
Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de
recurso repetitivo (REsp 973.827/RS)
Comissão de
permanência
Limitada aos juros remuneratórios com a
exclusão de qualquer outro acréscimo, inclusive juros
moratórios e multa
Afastada a exigência cumulada de
outros encargos moratórios Recurso a que se dá parcial
provimento.
Trata-se de embargos à execução opostos por Ernesto Juliano
Costa Soto em face de Banco do Brasil S/A., sob o fundamento da inexistência de
título executivo extrajudicial, bem como a abusividade da exigência de juros
capitalizados e da comissão de permanência cumulada com outros encargos.
Regularmente citada, a exequente apresentou impugnação em
que sustentou a higidez do título exequendo.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 208/209, que julgou improcedentes os embargos opostos, ante a regularidade do
título exequendo. Condenado o embargante ao pagamento das custas e despesas
processuais e de honorários advocatícios no importe equivalente a 10% sobre o valor
atribuído à causa, observado, contudo, o benefício da assistência judiciária gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002015-16.2019.8.26.0597 - Sertãozinho - Voto no 43548 - Fernando
3
Em suas razões recursais, aduz o cerceamento de seu direito
de defesa e a nulidade da r. sentença proferida.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
Dispensado o preparo ante a gratuidade da assistência judiciária.
É a suma do necessário.
Assiste parcial razão ao recorrente.
Inicialmente, não prospera a alegação cerceamento de defesa.
Cumpre esclarecer que o direito à tutela jurisdicional devida
pelo Estado por intermédio do processo pressupõe que seja adequada, útil, com
proveito às partes, dentro do prazo razoável de duração, tal qual passou a enfatizar o
artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi
introduzida pela Emenda Constitucional de número 45.
Como é sabido, na qualidade de destinatário das provas, ao
magistrado incumbe determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito,
indeferindo as diligências que se apresentem inúteis ou meramente protelatórias
(artigo 370, do Novo Código de Processo Civil).
Ademais, é ampla a liberdade do juiz para apreciação das
provas, formando sua convicção atento aos fatos e circunstâncias constantes dos
autos, nos termos do artigo 371, do Novo Código de Processo Civil.
No presente caso, além de o embargante não ter especificado
as provas que pretendia produzir, havendo mero protesto genérico, há que destacar
que os documentos juntados aos autos se mostraram suficientes à formação da
convicção do MM. Juízo singular e, por conseguinte, autorizaram o julgamento
antecipado da lide (artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002015-16.2019.8.26.0597 - Sertãozinho - Voto no 43548 - Fernando
4
Por outro lado, respeitada a convicção do MM. Juízo “a quo”,
assiste razão à alegação de nulidade da r. sentença proferida.
Consoante se vislumbra da peça inicial dos embargos opostos,
além da alegação de vício no título executivo que lastreia a execução, também restou
formulado pedido de revisão da relação jurídica subjacente, consubstanciada na
abusividade da exigência de juros capitalizados, bem como da comissão de
permanência cumulada com outros encargos moratórios (fl. 13 e 14).
Assim, analisada, tão-somente, a questão relativa à higidez do
título executivo, impõe-se, com efeito, o reconhecimento que a r. decisão proferida
ficou aquém do pedido (“citra petita”), sendo, de rigor, sua anulação.
Em atenção ao princípio da duração razoável do processo e,
considerando-se que a matéria é apenas de direito, com supedâneo no artigo 1013,
§3°, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, analisa-se o mérito da demanda.
Não vinga a insurgência manifestada quanto à irregularidade do
título executivo em questão.
A ação de execução ajuizada teve como lastro cópia da Cédula
de Crédito Bancário, firmada pelas partes, juntamente com “a memória de cálculo que
acompanha a execução” (fl. 80/99), que demonstram a evolução do saldo devedor,
tendo sido cumpridos, portanto, os requisitos do §2o do artigo 28, da Lei no 10.931/04.
Nesse sentido, assim já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“CONTRATOS BANCÁRIOS. Embargos à execução. Sentença
de
improcedência.
Irresignação
da
parte
embargante.
Descabimento. Ação executiva proposta com cópia da Cédula
de Crédito Bancário acompanhada do demonstrativo de
evolução do débito. Certeza e liquidez do valor devido,
cumpridos os requisitos do art. 28, §2o, da Lei 10.931/04.
Cédula de Crédito Bancário representativa de qualquer
natureza
é
título
executivo
extrajudicial.
Entendimento
consolidado do E. STJ, por meio do REsp 1.291.575/PR, sob o
rito
dos
Recursos
Repetitivos.
Súmula
14
do TJSP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002015-16.2019.8.26.0597 - Sertãozinho - Voto no 43548 - Fernando
5
Inaplicabilidade da Súmula 233 ao caso em exame. Sentença
mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Honorários
advocatícios majorados para o importe de 15% sobre o valor da
causa, ressalvada a exigibilidade. Incidência da norma prevista
no artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.
(Apelação no 1009167-49.2017.8.26.0286, Comarca de Itu, 24a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Walter Barone, Dj
18.09.2018).
Relativamente à abusividade dos encargos exigidos, destaca-
se que no regime da Cédula de Crédito Bancário, a capitalização mensal de juros se
apresenta admitida desde que expressamente contratada, nos termos do artigo 28,
§1o, da Lei 10.931/04.
Ademais, restou pacificado pela Segunda Seção do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça que “nos contratos firmados por instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional, posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de
31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001), admite-se a
capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada” (STJ, REsp
1070375, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias Juiz Federal Convocado -, 4a Turma DJ
07.10.2008).
Na hipótese em apreço, o contrato foi firmado posteriormente à
Medida Provisória 1963-17/2000 junho de 2016 (fl. 90) -, sujeitando-se daí ao seu
regime, que passou a admitir a contratação da capitalização dos juros nas cédulas de
crédito bancário tal qual aqui se vê, em reconhecimento de sua fluência por corolário
lógico. É pacífico o entendimento que se formou a respeito.
Ademais, em atenção ao recente julgado do E. Superior
Tribunal de Justiça, (REsp no 973.827-RS, de relatoria da Ministra Maria Isabel
Gallotti), submetido ao procedimento do artigo 543-C do revogado Código de
Processo Civil, que estabeleceu ser possível o cômputo de juros capitalizados em
contratos bancários nos quais houvesse previsão expressa nesse sentido. E
esclareceu que, para configuração da contratação expressa de capitalização de juros,
bastaria a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002015-16.2019.8.26.0597 - Sertãozinho - Voto no 43548 - Fernando
6
A propósito dos julgados, retro colacionados o C. STJ sumulou:
Súmula 541: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
No caso em tela, à luz do instrumento de contrato firmado entre
as partes, verifica-se que foram pactuados juros remuneratórios à taxa mensal efetiva
de 3,92%, equivalente à taxa anual efetiva de 58,71% (fl. 92).
Considerando-se que a taxa efetiva anual (58,71%) é superior
ao duodécuplo da taxa mensal (47,04%), revela-se, assim, a capitalização de juros
que, conforme acima explicitado, se afigura permitida.
Acrescenta-se, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal já reconheceu a constitucionalidade formal da MP 2.170-36/2001:
CONSTITUCIONAL.
ART.
5o
DA
MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
COM
PERIODICIDADE
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA
EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO
PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA,
NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-
LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema
Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os
pressupostos para a edição de medidas provisórias se
exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste
particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da
iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência
cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o
tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto
o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente
sensível para a estruturação do sistema bancário, e,
consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da
vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002015-16.2019.8.26.0597 - Sertãozinho - Voto no 43548 - Fernando
7
edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em
se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo
sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há
quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido. (RE
592377/RS, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ o acórdão
Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 4/2/2015 - repercussão
geral)
Anote-se
que
a
ADI
2316,
que
questiona
a
inconstitucionalidade material da MP 2.170-36/2001, até então não foi julgada, o que
permite a aplicação da referida norma.
Destaca-se, também, que sequer o pedido cautelar foi julgado
pelo C. Supremo Tribunal Federal, não havendo falar em suspensão do artigo 5o,
parágrafo único daquela MP, a qual permanece em vigor por força do artigo 2o da
Emenda Constitucional no 32, de 11/09/2001.
Oportuno mencionar que o E. Órgão Especial deste Tribunal já
pronunciou sobre o tema, nos seguintes termos:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 1.963-17/2000, REEDITADA PELA MEDIDA
PROVISÓRIA No 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
EM CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A
PARTIR
DE
31
DE
MARÇO
DE
2000.
POSSIBILIDADE.CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, NÃO
SE APLICA O ARTIGO 591 DO CÓDIGO CIVIL, PREVALECE
A REGRA ESPECIAL DA MEDIDA PROVISÓRIA No
2.170/2001.PRECEDENTES
DO
STJ.
ARGUIÇAO
DESACOLHIDA, COMPATIBILIDADE DA LEI COM O
ORDENAMENTO
FUNDANTE.
(Arguição
de
constitucionalidade, Rel. José Renato Nallini, Órgão EspEcial
TJSP, j. 04/08/2011)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002015-16.2019.8.26.0597 - Sertãozinho - Voto no 43548 - Fernando
8
Importante consignar, ainda, que as instituições financeiras não
se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto
no 22.626/33). Nesse sentido, o verbete da Súmula no 596, do Supremo Tribunal
Federal prescreve que:
“As disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às taxas de
juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o
sistema financeiro nacional”.
Quanto à comissão de permanência após o vencimento do
contrato avençado, impende esclarecer que é lícita sua cobrança desde que não
cumulada com a correção monetária, multa, juros moratórios e comissões, e limitada
à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, com a observância do limite
máximo estabelecido pelo próprio contrato em remuneração do capital, à época, por
injunção dos verbetes das súmulas de números 30, 294, 296 e 472, expedidas pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Em que pese a Súmula no 472 do C. Superior Tribunal de
Justiça limitar a comissão de permanência à soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato, sem a cumulação com quaisquer outros, deve ser
observada a taxa média de mercado apurada e divulgada pelo BACEN, nos termos
da Súmula no 294.
Examinada desta forma a controvérsia à luz do contrato em
confronto com o entendimento que se pacificou a respeito, tanto neste Tribunal como
no Superior Tribunal de Justiça, a comissão de permanência para o período da
inadimplência não poderá sofrer qualquer cumulação e deverá ser calculada à taxa
média dos juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada,
entretanto, à taxa pactuada no contrato (cf. STJ, A.Reg. nos E.Del. no RE. n.
489886/RS, j. 10/06/2003, 3a Turma, rei. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de
15/09/2003, pág. 316).
Nessa esteira, a cobrança da comissão de permanência é
admitida em caso de inadimplemento, à taxa de mercado, desde que (i) pactuada, (ii)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002015-16.2019.8.26.0597 - Sertãozinho - Voto no 43548 - Fernando
9
cobrada de forma exclusiva - ou seja, não cumulada com outros encargos moratórios,
remuneratórios ou correção monetária - e (iii) que não supere a soma dos seguintes
encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de
mora; e multa contratual.
Na hipótese em apreço, vê-se, no tocante à hipótese de
inadimplemento, restou previsto que “incidirão os seguintes encargos de
inadimplemento: a) comissão de permanência à taxa de mercado do dia do
pagamento, nos termos da Resolução 1.129, de 15.05.1986, e Resolução 2.886, de
30.08.2001, do Conselho Monetário Nacional; b) juros moratórios à taxa efetiva de
1% (um por cento) ao ano; c) multa de 2% (dois por cento) calculada e exigida nas
datas das amortizações, sobre os valores amortizados, e na liquidação final, sobre o
saldo devedor da dívida”.
Nessa esteira, impõe-se, tão-somente, a exigência da
comissão de permanência sem a cumulação de qualquer outro encargo moratório.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo interposto
para determinar a exigência da comissão de permanência sem a cumulação de
qualquer outro encargo moratório. Repartidas, entre as partes, as custas e despesas
processuais na proporção de 70% para o embargante e 30% para a instituição
financeira, com a repartição, na mesma proporção, dos honorários advocatícios de
10% sobre o valor atribuído à causa.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica